Tribunal: TJES
Processo: 5002756-54.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002756-54.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THATIANI TURRA PEDRONI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002756-54.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
THATIANI TURRA PEDRONI

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PROMOÇÃO OBSTADA POR PROCESSO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. ARQUIVAMENTO DO FEITO APÓS FALECIMENTO DO MILITAR. DISPENSÁVEL A INSPEÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IDONEIDADE MORAL E PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO. PROIBIÇÃO CONTIDA NO ART. 42, III, DA LCE Nº 910/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
THATIANI TURRA PEDRONI
em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Em síntese, a parte autora alega que é viúva do major Carlos Henrique Nogueira, que faleceu em 01/08/2020. Diz que em 18/02/2019 houve a abertura de vaga ao posto de tenente-coronel e que o
de cujus
era o militar mais antigo e que deveria ter sido promovido, muito embora tenha sido preterido em razão de, à época, responder a um Conselho de Justificação. Sustenta que com o falecimento do marido e com a extinção do referido processo, deve ser determinada a promoção em ressarcimento por preterição do Major Carlos Henrique Nogueira ao posto de Tenente Coronel, a contar de 18/02/2019.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4632382, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a promoção requerida não se trata da promoção por merecimento, mas sim por antiguidade, inexistindo, para tal, o requisito de obter um conceito favorável em todos os quesitos da avaliação da conduta civil e militar; que o
de cujus
possuía idoneidade moral e profissional para a obtenção da promoção por antiguidade; que houve arquivamento do processo disciplinar aberto no Conselho de Justificação contra o militar falecido, não podendo este ser utilizado como motivo para obstar a concessão da promoção; e que a inspeção de saúde não havia sido realizada por não ser oportuno, já que o Conselho de Justificação impedia a promoção.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

A promoção por antiguidade para Policiais Militares do Espírito Santo, assim como a promoção por merecimento, deve seguir os ditames da Lei Complementar Estadual nº 910/2019. No mencionado diploma legal, em seu art. 42, está disposto o seguinte:

Art. 42. Para ingresso nos quadros de acesso é necessário que o Aspirante a Oficial e o Oficial, além do previsto no art. 41, satisfaçam as seguintes condições:

I -
estar apto em inspeção de saúde
;

II - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica, com coleta de material perante membros da CPO;

III -
possuir idoneidade moral e profissional, comprovada pelos assentamentos ou fé de ofício
. (g.n.)

Certamente, conforme a recorrente aponta, a inspeção de saúde não é relevante para a discussão acerca da promoção, uma vez que à época o militar respondia ao Conselho de Justificação, que, por si só, obstava qualquer possibilidade de promoção, visto que tal fato ia de encontro com uma das condições para a obtenção da promoção, conforme expõe o art. 8º, III, da Lei Complementar nº 910/2019, como segue:

Art. 8º As promoções se efetuarão dentro do quadro onde se verificarem as vagas, satisfeitas pelos candidatos as condições seguintes:

III - não estar submetido a Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina;

Alega a parte recorrente, então, que com o falecimento do militar e com o consequente arquivamento no Conselho de Justificação, não há mais impedimento para que haja a promoção do militar, vez que preenche todas as condicionantes do art. 8º.

Todavia, não é possível verificar de forma concreta a idoneidade moral e profissional do
de cujus
, prevista como requisito para o ingresso aos quadros de acesso no art. 42, III, da LCE nº 910/2019, uma vez que, conforme Formulário de Conceito, juntado em ID nº 4632367, o militar “demonstrou, por suas atitudes e atos de indisciplina no meio civil, escassa habilidade social frente às diversas ocorrências registradas em seus assentamentos”, o que torna impossível a promoção.

Assim, o comportamento do militar falecido impede o seu acesso ao Quadro de Acesso, não sendo possível reconhecer a possibilidade da promoção por ressarcimento de preterição.

Ademais, importa mencionar que
em razão da manifestação oral do advogado em sessão, chamou a atenção para a alegação que teria o juízo de piso aplicado os critérios para promoção por merecimento e não por antiguidade, o que fez com que este processo não fosse julgado em sessão. Contudo, em análise aos autos, nota-se que mesmo sendo a promoção requerida por antiguidade, o
de cujus
não preenche os requisitos para estar no Quadro de Acesso, conforme fundamentação acima.

Isso posto, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos mencionados
supra
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)